Tribunal: TCU
Processo: 026.013/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3409/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.013/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43); Hospital Universitário João de Barros Barreto - UFPA (15.126.437/0037-54). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Juliana Lima Falcão Ribeiro (OAB/MG 222.058); Alisson Henrique do Prado Farinelli (OAB/MS 11.415) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.